Tribunal: TJBA
Processo: 8046374-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046374-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROSARIO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação.
Concessionária de
fornecimento de água.
Tarifa de esgoto. Perío
d
o
de suspensão do serviço.
Cobrança devida.
Dano moral
não
configurado. Sentença
mantida
. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito, proposta por consumidor contra concessionária de serviço público, em razão da cobrança de tarifa de esgoto durante período em que o fornecimento de água estaria suspenso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevida a cobrança de tarifa de esgoto quando suspenso o fornecimento de água ao imóvel; (ii) estabelecer se a cobrança caracteriza conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços públicos essenciais (art. 14, caput, CDC).

4. A legislação de saneamento básico (Lei nº 11.445/2007, art. 45; Decreto nº 7.217/2010; Lei Estadual nº 7.307/1998; Decreto Estadual nº 7.765/2000) autoriza a cobrança de tarifas decorrentes da disponibilização e manutenção da infraestrutura, independentemente do efetivo consumo de água.

5. A Resolução AGERSA nº 002/2017, art. 91, §4º, restringe a isenção da tarifa de esgoto a imóveis desabitados, demolidos, em ruínas ou com ligação de água fora de uso, hipóteses não comprovadas pelo apelante.

6. A ausência de fornecimento de água, por si só, não afasta a cobrança da tarifa de esgoto quando existente ligação ativa e prestação do serviço de coleta.

7. Não demonstrada irregularidade na cobrança, inexiste conduta ilícita da concessionária que justifique indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de
s
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso

de

a
pelação

nº

8046374-80.2024.8.05.0001
, em que é apelante
JOSÉ

ROSÁRIO

e,
como
apelad
a,

EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.